Tribunal: TJSP
Processo: 0049931-02.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Fraude no Pagamento por Meio de Cheque
Órgão julgador: Ulysses Gonçalves Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo da ré - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade da acusada, pela prescrição da pretensão punitiva - Recurso parcialmente provido.